Tribunal: TJMT
Processo: 1086935-69.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086935-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA ALVES SANZIONE - CPF: 201.704.081-91 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1086935-69.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: DIVINA ALVES SANZIONE.

Recorrido: MUNICIPIO DE ARAGUAINHA.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PCCS MUNICIPAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 902/2020 E 903/2020. LIMITES FISCAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONDIÇÕES SUSPENSIVAS NÃO IMPLEMENTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do vencimento-base previsto na Lei Municipal nº 902/2020, sob alegação de que o Município deixou de implementar o PCCS a partir de janeiro de 2021, causando prejuízo remuneratório à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 poderiam produzir efeitos financeiros durante o período de vigência das restrições impostas pela LC nº 173/2020; (ii) estabelecer se a superação do limite prudencial de despesa com pessoal impedia a implementação do PCCS municipal; (iii) determinar se o artigo 8º-A da LC nº 173/2020, incluído pela LC nº 226/2026, assegura direito subjetivo ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias postuladas; e (iv) verificar se eventual conduta contraditória do Município gera direito à extensão das vantagens pretendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 173/2020 estabeleceu vedações expressas à concessão de vantagens, reajustes e aumento de despesas com pessoal até 31 de dezembro de 2021, em razão da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das restrições previstas no artigo 8º da LC nº 173/2020 nas ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral.

As Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 foram editadas em agosto de 2020, com previsão de efeitos financeiros a partir de janeiro de 2021, período abrangido pelas vedações legais federais.

Os artigos 53 e 54 da Lei Municipal nº 902/2020 e os artigos 81 e 83 da Lei Municipal nº 903/2020 condicionam expressamente a implementação do PCCS ao atendimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Parecer Prévio nº 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso demonstra que a despesa com pessoal do Município atingiu 52,96% da Receita Corrente Líquida em 2020, superando o limite prudencial previsto no artigo 22 da LC nº 101/2000.

A superação do limite prudencial ativa as condições suspensivas previstas nas próprias leis municipais e impede a geração de efeitos financeiros das normas remuneratórias.

A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não impede o julgamento do recurso, pois inexiste decisão cautelar suspendendo a eficácia das leis municipais.

O artigo 8º-A da LC nº 173/2020, incluído pela LC nº 226/2026, confere mera faculdade ao ente federativo para autorizar pagamentos retroativos mediante lei específica e disponibilidade orçamentária, sem instituir obrigação automática.

A alegada incoerência administrativa do Município quanto ao pagamento de retroativos a agentes políticos não gera direito subjetivo à recorrente, pois eventual ilegalidade em outros atos não convalida situação incompatível com as restrições legais e fiscais aplicáveis.

A revogação posterior das Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 pelas Leis Municipais nº 1.023/2024 e 1.024/2024 reforça a inexistência de direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A LC nº 173/2020 impede a produção de efeitos financeiros de normas municipais que impliquem aumento de despesa com pessoal durante o período de vedação legal.

A superação do limite prudencial de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal impede a implementação de PCCS condicionado ao equilíbrio fiscal do ente público.

O artigo 8º-A da LC nº 173/2020 não cria direito subjetivo automático ao pagamento retroativo de vantagens funcionais sem lei específica do ente federativo.

A inexistência de implementação administrativa do PCCS afasta a incorporação de direito remuneratório ao patrimônio jurídico do servidor.

Eventual irregularidade praticada pela Administração em situação diversa não autoriza extensão de vantagem funcional em afronta às limitações fiscais e legais vigentes.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 173/2020, art. 8º e art. 8º-A; LC nº 101/2000, art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º; Leis Municipais nº 902/2020, arts. 53 e 54; Lei Municipal nº 903/2020, arts. 81 e 83. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2021; STF, RE nº 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral; STF, Rcl nº 65.524/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJRS, AC nº 5004749-36.2021.8.21.0015, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) que a sentença teria estendido indevidamente os efeitos das vedações da LC nº 173/2020 para além do prazo legal de 31 de dezembro de 2021; b) que a Lei Municipal nº 902/2020 previu expressamente, em seu artigo 54, a observância das restrições fiscais, o que demonstraria a validade da norma; c) que o Município teria adotado comportamento contraditório ao reconhecer a eficácia da Lei Municipal nº 901/2020 para pagamento de retroativos a agentes políticos; e d) que a LC nº 226/2026 teria incluído o artigo 8º-A na LC nº 173/2020, autorizando pagamentos retroativos referentes ao próprio período de vedação, o que reforçaria a exigibilidade das diferenças postuladas.

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o quadro fiscal do ente municipal, em 2020, demonstrava superação do limite prudencial de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; que as próprias leis municipais continham condições suspensivas que jamais foram satisfeitas; que não houve implementação administrativa do PCCS; e que as Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 foram posteriormente revogadas pelas Leis Municipais nº 1.023/2024 e 1.024/2024.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A autora, servidora pública aposentada, sustentou na inicial que o Município deixou de aplicar o vencimento-base previsto na Lei Municipal nº 902/2020 a partir de janeiro de 2021, o que teria gerado diferenças salariais no valor de R$ 18.742,76.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que as referidas leis municipais não poderiam produzir efeitos financeiros no período de 2021 a 2023, em razão das vedações impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, editada no contexto da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se as Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 poderiam produzir efeitos financeiros em favor da recorrente, consideradas as vedações impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, a situação fiscal do Município de Araguainha no período em que as normas deveriam ter sido implementadas e a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Lei Complementar nº 173/2020 foi editada em resposta à calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e estabeleceu, em seu artigo 8º, vedações expressas a todos os entes federativos até 31 de dezembro de 2021. Entre outras medidas, proibiu a concessão de vantagens, reajustes ou adequações de remuneração, a alteração de estrutura de carreira que implicasse aumento de despesa e a criação de despesa obrigatória de caráter continuado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 6.442, 6.447 e 6.450, reconheceu a constitucionalidade dessas vedações, afirmando tratar-se de normas de prudência fiscal vinculantes a todos os entes da Federação, destinadas a impedir novos dispêndios com pessoal durante o período de crise sanitária.

As Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 foram aprovadas e sancionadas em agosto de 2020, com previsão de efeitos financeiros a partir de janeiro de 2021, ou seja, dentro do período de vedação estabelecido pela LC nº 173/2020.

O próprio artigo 54 da Lei Municipal nº 902/2020, invocado pela recorrente em seu favor, ao condicionar a aplicação do PCCS aos critérios previstos na LC nº 173/2020, evidencia que o legislador municipal tinha plena ciência das restrições então vigentes. Tal cláusula não confere validade irrestrita à norma; ao contrário, demonstra que sua eficácia financeira estava subordinada ao cumprimento de condições legais e fiscais que, conforme demonstrado nos autos, não foram satisfeitas.

Nesse contexto, a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual se discute a validade das Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020, não impõe, por si só, a suspensão do presente feito nem autoriza conclusão diversa daquela adotada na sentença.

A mera propositura de ação de controle concentrado não afasta automaticamente a eficácia das normas impugnadas, salvo quando houver decisão cautelar expressa suspendendo sua vigência ou seus efeitos, circunstância não demonstrada nos autos. De todo modo, a solução da presente demanda não depende da declaração abstrata de inconstitucionalidade das referidas leis municipais, mas do exame concreto de sua aptidão para produzir efeitos financeiros no período reclamado, à luz das limitações impostas pela LC nº 173/2020 e das condições suspensivas previstas nos próprios diplomas municipais.

Assim, eventual pendência da ADI não constitui óbice ao julgamento do recurso, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nos elementos constantes dos autos e na legislação de regência. O reconhecimento de que as Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 não produziram efeitos financeiros válidos em favor da recorrente, no período postulado, decorre da incidência das restrições fiscais então vigentes e do não implemento das condições legais previstas nas próprias normas municipais, e não de declaração definitiva de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado.

Não prospera, portanto, o argumento de que a sentença teria estendido indevidamente as vedações da LC nº 173/2020 para além de 31 de dezembro de 2021. A decisão recorrida não afirmou que as restrições da LC nº 173/2020 permaneceram vigentes após essa data. O que se reconheceu foi que as leis municipais, ao veicularem aumento de despesa com pessoal em período vedado, tiveram sua eficácia financeira comprometida.

Além disso, as próprias normas municipais continham condições suspensivas expressas nos artigos 53 e 54 da Lei Municipal nº 902/2020 e nos artigos 81 e 83 da Lei Municipal nº 903/2020, vinculando a implementação do PCCS ao atendimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os dados fiscais do Município, confirmados pelo Parecer Prévio nº 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, demonstram que a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal alcançou 52,96% da Receita Corrente Líquida em 2020, superando o limite prudencial de 51,3% previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000.

Essa circunstância, por si só, ativava as condições suspensivas previstas nas próprias leis municipais, impedindo a geração de efeitos financeiros, independentemente do término das vedações estabelecidas pela LC nº 173/2020.

Também não assiste razão à recorrente quanto ao argumento fundado no artigo 8º-A da LC nº 173/2020, incluído pela LC nº 226/2026.

O referido dispositivo autoriza que lei do respectivo ente federativo permita pagamentos retroativos de anuênios, triênios, quinquênios e mecanismos equivalentes referentes ao período de vedação, desde que observada a disponibilidade orçamentária. Trata-se, portanto, de faculdade conferida ao ente federativo, e não de obrigação automática.

Além disso, a norma exige lei específica do ente federativo para autorizar tais pagamentos, providência que não se verificou no caso do Município de Araguainha. Assim, a existência do referido dispositivo não transforma a pretensão da recorrente em direito subjetivo exigível judicialmente sem suporte em lei municipal específica que a autorize.

Quanto ao alegado comportamento contraditório do Município em relação à Lei Municipal nº 901/2020, que fixou os subsídios dos agentes políticos, a sentença enfrentou adequadamente a questão ao assentar que eventual irregularidade ou ilegalidade em outros atos administrativos não convalida a situação jurídica ora discutida.

O controle de legalidade deve ser objetivo. Ainda que se pudesse questionar a coerência da conduta administrativa, tal fato não tem o condão de criar direito subjetivo à recorrente com fundamento em norma que não produziu efeitos financeiros válidos no período reclamado. A isonomia não pode ser invocada para estender vantagens eventualmente concedidas em situações igualmente passíveis de questionamento jurídico.

Por fim, a revogação das Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020 pelas Leis Municipais nº 1.023/2024 e 1.024/2024, embora não constitua o fundamento central da improcedência, reforça a ausência de amparo jurídico à pretensão formulada.

A recorrente não foi reenquadrada na carreira com base no PCCS de 2020, jamais recebeu em folha de pagamento os valores que ora postula e as condições suspensivas previstas nas próprias leis municipais não foram satisfeitas. Não há, portanto, direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora que pudesse ser afetado pela revogação posterior.

Assim, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e aplicou corretamente a legislação de regência, inexistindo razão para sua reforma.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. MAGISTÉRIO . PROGRESSÕES E PROMOÇÕES. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . 1. A Lei Complementar nº 173/2020, que veda o aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs nºs 6442, 6447, 6450 e 6525 e o Tema nº 1137 da sistemática de Repercussão Geral. 2. Ausente qualquer ilegalidade no ato do Município de Gravataí que anulou todos os atos de concessão de avanços, triênios e quinquênios em razão de tempo de serviço aos servidores públicos municipais . 3. Em que pese o Sindicato afirme que as progressões são concedidas com base no merecimento e não no mero decurso de tempo, certo é que o artigo 8º da LC nº 173/2020 tem por fim vedar o aumento das despesas dos entes públicos, o que ocorreria com o pagamento das progressões e promoções postuladas.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
(TJ-RS - AC: 50047493620218210015 GRAVATAÍ, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 24/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 6.442, 6.447, 6 .525. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 28.5 .2020 E 31.12.2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL . ADERÊNCIA ESTRITA DO ATO RECLAMADO AOS PARADIGMAS DO STF INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1 . Ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6 .525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03 .2021, as quais impugnavam o teor dos dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. 2. Após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311 .742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação fixada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, estabelecendo a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). 3. Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada determinou a consideração do período de 28 .5.2020 a 31.12.2021 para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte beneficiária, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados . 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.”
(STF - Rcl: 65524 SC, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026